Tribunal: TJSP
Processo: 3006372-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para processos em curso – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à correção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive para processos em curso – Adequação em face do julgamento, pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) para se determinar, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da caderneta de poupança), e, quanto à correção monetária, o IPCA-E – Alegação de violação à adstrição e à regra da preclusão – Inocorrência – Decisão sobre os cálculos que está formal e materialmente de acordo com o título executivo, nos termos de jurisprudência vinculante sobre a matéria. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006372-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados MARIA EUNILDE DE CAMPOS, EMELINA
KOTHESIQUEIRA LOPES DE CASTRO, MARCOS ANTONIO GONZALES, LIDIA
BATISTA SILVA, GENOVEVA CORREA DA SILVA, NELSEIA DE CARVALHO
SOARES, AUREA PAIXAO ROLIM, IDALINA MARIA DE JESUS LIMA, MARIA DE
LOURDES MAZZONI, ALZIRA FRANCELINA DE CARVALHO, EVA MORENO DE
SOUZA TOZZI, REGINA TOMAZZINI ALVES, MARIA DIRCE TREVIZAM DE
MELO, MARIA NEUZA DA SILVA, MARIA BENEDITA ALVARENGA e REGINA
CELIA PIERONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006372-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.534
2
VOTO No 21.534
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3006372-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo.
AGRAVADA: Maria Eunilde de Campos e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, inclusive
para processos em curso
Adequação em face do julgamento,
pelo C. STF do RE no 870.947/SE (Tema 810 STF) e REsp
1.492.221/PR (Tema 905 STJ) para se determinar, no cômputo dos
juros de mora, a aplicação da Lei no 11.969/09 (índices da
caderneta de poupança), e, quanto à correção monetária, o IPCA-E
Alegação de violação à adstrição e à regra da preclusão

Inocorrência
Decisão sobre os cálculos que está formal e
materialmente de acordo com o título executivo, nos termos de
jurisprudência vinculante sobre a matéria. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado de São
Paulo contra decisão interlocutória do Juízo da 10a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo (fls. 382/382 do processo digital de primeiro
grau), em demanda ajuizada por Maria Eunilde de Campos e outros, em
fase de cumprimento de sentença. O recurso é tirado de decisão que
determinou remessa dos cálculos à contadoria, adequando os juros e
correção monetária aos temas 810 do STF e 905 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006372-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.534
3
O agravante pretende a reforma da decisão agravada,
sustentando sua ilegalidade, alegando, em síntese, violação às regras da
preclusão, adstrição e venire contra factum proprium, uma vez que os
exequentes executaram valores com a tabela modulada.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
informações e resposta ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do agravo de
instrumento.
Após julgamento dos temas 810 do STF e 905 STJ, o Juízo da
execução determinou remessa dos autos ao contador para adequação do
cálculo dos acréscimos, juros de mora e correção monetária, ao
entendimento jurisprudencial definitivo das Cortes superiores.
Assim, os juros de mora devem observar o prescrito no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e, para a
correção monetária, deve ser aplicado o IPCA-E, de acordo com as teses do
Tema 810, que, no julgamento do paradigma (RE 870947), estão assim
apontadas:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006372-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.534
4
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Logo, em síntese, por essas teses do Tema 810 do STF e
agregadas, por sintonia, às do Tema 905 do STJ, para o caso em tela,
vislumbra-se a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos juros moratórios, que
são os da caderneta de poupança, e, para a correção monetária, o IPCA-E
(a partir da vigência da Lei no 11.960/2009).
O quanto decidido, portanto, está em consonância com o
entendimento pacificado nos tribunais superiores sobre tais questões.
A insurgência da agravante, neste momento, limita-se a uma
suposta violação do princípio da adstrição e da preclusão, bem como ao
venire contra factum proprium, uma vez que foi determinado cálculo em
valores superiores ao inicialmente requerido na fase de cumprimento de
sentença, somente em razão da aplicação correta dos acréscimos, nos
termos da jurisprudência pacificada.
Ora, o sentido da fase executiva é o de efetivação do direito
constante no título, ou seja, vai do direito aos fatos, ao contrário da fase
de conhecimento, que parte dos fatos, para chegar ao direito.
Assim, na fase de execução, o que se busca é transformar em
realidade aquilo que consta no título executivo judicial, dando ao credor
exatamente aquilo que lhe foi garantido no julgado. Nem mais, nem
menos.
Por outro lado, execução não supõe apenas a existência e a
perfeição formal do título executivo, mas, também, a sua força e a sua
perfeição material, extraindo-se dele apenas a situação de crédito real.
No caso, a decisão dos cálculos adequa-se formal e
materialmente ao título executivo, de modo que nem se coloca o problema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006372-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.534
5
de adstrição ao requerimento da fase de cumprimento de sentença, ou de
preclusão.
Em síntese, não há violação à adstrição ou à regra da preclusão,
uma vez que o valor executado está formal e materialmente de acordo com
o título executivo, nos termos de jurisprudência vinculante sobre a
matéria.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator